Tribunal: STJ
Processo: 0009756-35.2021.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034688 - TO(2025/0327649-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRMAOS FRAGA LTDA
OUTRO NOME
: F1 MOTORSPORTS - F C FRAGA EIRELI - EPP
ADVOGADOS
: ADALBERTO DAVÍ DO NASCIMENTO - TO010227B
SARAH GREGORIO ERCOLIN - TO009703
AGRAVADO
: MARCELO COIMBRA DA COSTA
ADVOGADOS
: ANDREY DE SOUZA PEREIRA - TO004275
LEANDRO WANDERLEY COELHO - TO004276
IGOR FEITOSA LACÔRTE AYROZA - TO009163
LARA PIETRA SOUSA E SANTOS - TO12875A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE REQUERIDA EM OUTRO PROCESSO. LIMINAR
DEFERIDA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE EMBARCAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
BOA-FÉ DA RECORRENTE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. O acórdão recorrido afirmou que a conduta da recorrente não se
coadunava com a boa-fé e que ela assumiu os riscos ao concretizar a
transação comercial mesmo ciente das limitações impostas pela
medida cautelar, o que romperia o nexo de causalidade entre a
medida judicial e os prejuízos alegadamente suportados. Como esse
fundamento não foi impugnado, merece aplicação a Súmula no 283 do
STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55348048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b6db62c2-bf04-4358-8d4c-80794379cdc2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55348048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b6db62c2-bf04-4358-8d4c-80794379cdc2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034688 - TO(2025/0327649-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRMAOS FRAGA LTDA
OUTRO NOME
: F1 MOTORSPORTS - F C FRAGA EIRELI - EPP
ADVOGADOS
: ADALBERTO DAVÍ DO NASCIMENTO - TO010227B
SARAH GREGORIO ERCOLIN - TO009703
AGRAVADO
: MARCELO COIMBRA DA COSTA
ADVOGADOS
: ANDREY DE SOUZA PEREIRA - TO004275
LEANDRO WANDERLEY COELHO - TO004276
IGOR FEITOSA LACÔRTE AYROZA - TO009163
LARA PIETRA SOUSA E SANTOS - TO12875A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE REQUERIDA EM OUTRO PROCESSO. LIMINAR
DEFERIDA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE EMBARCAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
BOA-FÉ DA RECORRENTE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. O acórdão recorrido afirmou que a conduta da recorrente não se
coadunava com a boa-fé e que ela assumiu os riscos ao concretizar a
transação comercial mesmo ciente das limitações impostas pela
medida cautelar, o que romperia o nexo de causalidade entre a
medida judicial e os prejuízos alegadamente suportados. Como esse
fundamento não foi impugnado, merece aplicação a Súmula no 283 do
STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55050054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: 9c4523a0-d752-4968-99a7-ecdc8826cc27

Do exame dos autos, depreende-se que IRMÃOS FRAGA LTDA. (IRMÃOS
FRAGA) ajuizou ação de indenização por danos materiais em desfavor de MARCELO
COIMBRA DA COSTA (MARCELO), pleiteando reparação pelos danos causados pela
rescisão de contrato de compra e venda de lancha firmado com terceiro, em virtude do
deferimento de tutela cautelar antecipada requerida por MARCELO em outro processo,
obstando a transferência da embarcação.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente (e-STJ, fls. 452-
457).
A apelação interposta por IRMÃOS FRAGA não foi provida pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS, nos termos do acórdão assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MATERIAL. BLOQUEIO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ILICITUDE E NEXO
CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos de reparação por danos materiais decorrentes de bloqueio
judicial de bem móvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do
apelado ao solicitar o bloqueio judicial configurou abuso de direito e se
há nexo causal entre o bloqueio e os prejuízos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio judicial foi solicitado para resguardar direito creditório e
deferido com base no poder geral de cautela do juízo, sem evidência
de má-fé ou abuso de direito por parte do apelado.
4. O STJ condiciona a responsabilização por danos decorrentes de
medidas judiciais à demonstração de má-fé ou abuso de direito, não
configurados no caso concreto.
5. A celebração do contrato de venda pela apelante ocorreu após o
ajuizamento da ação cautelar e, sendo realizada com ciência da
restrição imposta pela medida cautelar.
6. A ausência de cláusula de reserva de domínio no contrato não
invalida a medida judicial de restrição de transferência, que visou
resguardar direitos sem impedir a posse ou o uso do bem pela
apelante, reafirmando a inexistência de ilicitude na conduta do
apelado.
7. Não identificados elementos a indicar ilicitude na conduta do
apelado ou a justificar o provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e improvida.
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 85 e 302.
art. 187;
Documento eletrônico VDA55050054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: 9c4523a0-d752-4968-99a7-ecdc8826cc27

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AR Esp 788.359/RS,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 7.3.2017 (e-STJ,
fls.
).
515/516

Inconformado, IRMÃOS FRAGA manejou recurso especial com fundamento
no
III,
e
, da CF, alegando a violação dos arts.
187 do CC, pois houve
art. 105,
a
c
(1)
abuso de direito de MARCELO ao pleitear o bloqueio da transferência do bem, na
medida em que o negócio de compra e venda celebrado entre MARCELO e o anterior
proprietário, BRUNO, havia sido garantido por notas promissórias, que poderiam ser
executadas diretamente;
302, III, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial, ao
(2)
sustentar que a responsabilidade processual é objetiva em decorrência da cessação da
eficácia da tutela de urgência (e-STJ, fls. 518-535).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 593-598).
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal estadual em virtude da a)
incidência da Súmula no 7 do STJ; e b) ausência de cotejo analítico.
Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial, no qual
defendeu a inaplicabilidade dos óbices (e-STJ, fls. 607-616).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 620-625).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) (2) Das notas promissórias e da cessação da eficácia da tutela

No recurso especial, IRMÃOS FRAGA alegou ofensa ao
do CC,
art. 187
aduzindo que houve abuso de direito de MARCELO ao requerer o bloqueio da
transferência do bem, porquanto a compra e venda celebrada entre MARCELO e o
anterior proprietário, BRUNO, havia sido garantida por notas promissórias, que
poderiam ser executadas diretamente.
Contudo, o Tribunal estadual não se manifestou acerca da existência de
notas promissórias.
Documento eletrônico VDA55050054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: 9c4523a0-d752-4968-99a7-ecdc8826cc27

Além disso, IRMÃOS FRAGA também defenderam vulneração do art. 302,
III, do CPC, sob o argumento de que a cessação da eficácia da tutela deferida
implicaria responsabilidade processual objetiva de MARCELO.
No entanto, o conteúdo normativo do dispositivo legal, acerca da cessação
da eficácia da tutela, não foi objeto de manifestação pelo acórdão vergastado.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial, em
virtude da falta de prequestionamento, não tendo sido opostos embargos de
declaração.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
4. OFENSA
SÚMULA N. 283/STF.
AOS ARTS. 4o, 5o, 9 E 10 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
5. VIOLAÇÃO
356/STF.
A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. No tocante à aventada violação aos arts. 4o, 5o, 9o e 10 do
verifica-se que os conteúdos normativos dos citados
CPC/2015,
dispositivos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como
a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356
. 4.1. Segundo a orientação deste
do Supremo Tribunal Federal
Superior Tribunal, mesmo as questões de ordem pública devem ser
prequestionadas para serem examinadas em recurso especial.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.413.313/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
– sem
30/10/2023,
3/11/2023
destaque no original)

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.
De outro turno, o Tribunal estadual consignou que a conduta de IRMÃOS
FRAGA não se coadunava com a boa-fé e que assumiu os riscos ao optar por
concretizar a transação comercial mesmo já estando ciente das limitações impostas
pela medida cautelar, o que romperia o nexo de causalidade entre a medida judicial e
os prejuízos alegadamente suportados.
Confira-se o excerto:
Documento eletrônico VDA55050054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: 9c4523a0-d752-4968-99a7-ecdc8826cc27

Além disso, destaca-se que a apelante já tinha ciência inequívoca
da existência do bloqueio judicial no momento em que celebrou o
. A decisão liminar que
contrato de venda da embarcação a terceiro
determinou a restrição foi proferida em 31.3.2020, às 14h19min, nos
autos da ação cautelar antecedente movida pelo apelado, processo no
0012746-33.2020.8.27.2729:
[...]
Conforme consta nos autos, a apelante acessou o processo por meio
de seu advogado ainda em 1.4.2020, às 14h25min, e no mesmo dia
protocolou pedido de reconsideração da decisão, às 18h07min (evento
6 dos autos no 0012746-33.2020.8.27.2729). Apesar disso, celebrou o
contrato de compra e venda com o terceiro em 26.3.2020,
reconhecendo firma em 1.4.2020 (evento 1, CONTR3), circunstância
fática que macula a boa-fé esperada nesse tipo de situação.
[...]
A sequência de eventos demonstra que a apelante optou por
assumir o risco de concretizar a transação comercial, mesmo
ciente das limitações impostas pela medida cautelar. Tal escolha
rompe o nexo causal entre a medida judicial e os prejuízos
alegados, imputando à própria apelante a responsabilidade pelos

danos decorrentes do desfazimento do negócio (e-STJ, fls. 511/512
– sem destaques no original).

Nessa linha, da análise das razões do presente recurso, verifica-se que o
referido fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283 do
STF, por analogia.
Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO
DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO.

INEXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial,
atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.646.320/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
– sem
21/02/2022,
23/02/2022
destaque no original)

Assim, não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA55050054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: 9c4523a0-d752-4968-99a7-ecdc8826cc27

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de IRMÃOS FRAGA, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:16
Código de Controle do Documento: 9c4523a0-d752-4968-99a7-ecdc8826cc27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.034.688 / TO
Número Registro: 2025/0327649-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071323720208272700 00097563520218272729 00127463320208272729 127463320208272729
71323720208272700 97563520218272729
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMAOS FRAGA LTDA
OUTRO
NOME
: F1 MOTORSPORTS - F C FRAGA EIRELI - EPP
ADVOGADOS : SARAH GREGORIO ERCOLIN - TO009703
ADALBERTO DAVÍ DO NASCIMENTO - TO010227B
AGRAVADO
: MARCELO COIMBRA DA COSTA
ADVOGADOS : LEANDRO WANDERLEY COELHO - TO004276
ANDREY DE SOUZA PEREIRA - TO004275
IGOR FEITOSA LACÔRTE AYROZA - TO009163
LARA PIETRA SOUSA E SANTOS - TO12875A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA55297239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: dd45bb95-0d24-48a2-8343-d55e293b9925

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: dd45bb95-0d24-48a2-8343-d55e293b9925